Tribunal: TJDFT
Processo: 0704247-55.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VALIDADE. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PRIMEIRA FASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou como incursos no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, do mesmo diploma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade dos reconhecimentos pessoais e fotográficos realizados na fase investigativa, à luz do art. 226 do CPP; (ii) determinar se há prova suficiente da autoria delitiva; e (iii) estabelecer a adequação da fração de aumento adotada na primeira fase da dosimetria da pena e a proporcionalidade da pena de multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de pessoa, ainda que realizado sem a colocação de outras pessoas com características semelhantes, não gera nulidade se corroborado por outros elementos probatórios.
5. 4. A jurisprudência dominante admite a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima como critério proporcional para exasperação da pena-base, promovendo uma dosimetria mais equitativa.
6. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, aplicando-se os mesmos critérios adotados para a pena corporal.
IV. DISPOSITIVO

6. Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 70, 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 227629 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STJ, Acórdão 1422193, 0706065-48.2021.8.07.0006, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 12.05.2022; TJDFT, Acórdão 1975394, 0700900-70.2024.8.07.0020, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 13.03.2025.